Tribunal: TJMT
Processo: 0014285-84.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014285-84.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), PAULO VALIM JUNIOR - CPF: 560.618.891-00 (APELADO), AUREA GUISSO SCARAMUZZA - CPF: 033.855.568-48 (APELADO), LUIZ ALBERTO MANSILHA BRESSAN - CPF: 025.734.658-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - TEMA 456 STF – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO POR MEIO DE DECRETO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tese de repercussão geral - Tema 456, firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.

2. Dado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que a antecipação do pagamento de ICMS somente se fará mediante Lei, e não por decreto, e, ainda, considerando que o ICMS garantido foi instituído pelo Decreto no. 463/2003, cristalina a sua inexigibilidade.

3. Dessa forma, a extinção da execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos e fundamentos expostos pelo Juízo a quo e não refutados pela Apelante, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

4. Recurso conhecido
e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra
a sentença
proferida
pelo
J
uízo
da
2
a Vara
Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis
,

que,
nos autos
da

Execução Fiscal

no

00
14285-84.2015.8.11.0003
,

julgou extinto o processo,
co
m resolução do mérito, em razão
de ilegalidade da cobrança do “ICMS ESTIMATIVA”.

Em suas razões recursais
(Id. 2
10631121
),
o
Apelante

a
duz
que
a empresa executada compareceu junto a Procuradoria-Geral do Estado e espontaneamente procedeu com pedido de compensação administrativa, como consequente reconhecimento irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa.

Alega que existência do processo administrativo de compensação não implica em extinção automática do crédito, havendo apenas mera suspensão da exigibilidade
. Assim, conclui que, somente após a finalização do processo administrativo de compensação, com parecer favorável, é que o feito poderá ser extinto pela quitação.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, para que seja reformada a r.

s
entença e
determinada
a mera suspensão da execução fiscal, ante a existência do processo administrativo de compensação
.

Intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 204224773), pugnando pelo desprovimento d
o recurso.

A certidão de Id.
204224772
atesta a tempestividade do recurso.

Dispensável a intimação da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 0014285-84.2015.8.11.0003, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão de ilegalidade da cobrança do “ICMS ESTIMATIVA”.

Em breve sinopse, extrai-se que,
em Id. ID. 97159585, antes da prolação de sentença, o Juízo intimou o Estado de Mato Grosso para
se manifestar acerca da ilegalidade do débito referente
ao
“ICMS POR ESTIMATIVA”, que, contudo, quedou-se inerte.

Após, foi declarada ilegalidade da cobrança do crédito, e, via de consequência, declara
da
a inexigibilidade da CDA n. 201413637,
determinação da qual se insurge o Apelante.

Pois bem. P
acífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade da cobrança do ICMS por regime de estimativa por operação e operação simplificada (
Apel
RemNec

99733/2015, D
esa. Antônia Siqueira Gonçalves,
S
egunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j
ulgado em 02/10/2018,

DJE 10/10/2018).

No mesmo sentido, tem-se a tese de repercussão geral - Tema 456, firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, que concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.
Quanto a isso, elucidou o Juízo na decisão de Id. 204224757:

“Ademais, no caso, trata-se da sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, pois a insurgência se deu em face da exigência imposta pelo fisco estadual de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto no 463/2003. Logo, é inconteste que as operações não se encontram sob o regime da substituição tributária.

Importa consignar ainda que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal. O teor do art. 3o da referida LC se dá nos seguintes termos:

Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017

[...]

Sobre a TACIN, o Supremo firmou a tese no sentido de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
19.12.2017).

Isto porque, é certo que a cobrança relativa à atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser por meio de impostos e não de taxas, pois se trata de serviço indivisível, ou seja, este se trata de prestação de cunho público, não podendo, em contrapartida, exigir-se pagamento de taxas para tal.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade assentou o entendimento de que “a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo” (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019).

Ainda, analisando a legalidade das taxas de combate a incêndios, o Supremo firmou a tese no sentido de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
19.12.2017).

Portanto, verifica-se a ilegalidade acerca do débito
Tacin
.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
”.

Destarte, d
ado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que
a
antecipação do pagamento de ICMS

somente se fará mediante Lei
,
e não por decreto
, e,
ainda
, considerando que
o ICMS
garantido
foi instituído pelo Decreto no. 463
/
2003, cristalina a sua inexigibilidade
.

Em consonância, encontra-se o posicionamento adotado por este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87- J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1
. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS)
deu-se
com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
. (TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018) [
g.n
].

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL - APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar] e lançados na Conta Corrente Fiscal do contribuinte.
Apelo provido. (TJMT – RAC - N.U 0001304-15.2011.8.11.0051, Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018) [
g.n
].

Desnecessárias, pois, maiores delongas quanto a inconstitucionalidade/
ilegalidade do crédito
.

Ressalto que o único argumento interpolado pelo Estado de Mato Grosso foi o de que
a empresa executada compareceu junto a Procuradoria-Geral do Estado
e
procedeu com pedido de compensação administrativa, como consequente reconhecimento irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa.
E que, por essa razão, a
ex
e
cução
deveria ser suspensa, e não extinta.

Nada obstante,
constata a
ilegalidade da cobrança do débito
, eventuais alegações quando
à suspensão/compensação/parcelamento da CDA estão vencidas, considerando que a certidão de d
í
vi
da ativa
se

encontra
nula
, logo, inexigível em qualquer hipótese.

Dessa forma, a extinção da execução fiscal,
com
resolução do mérito,
nos termos e fundamentos expostos pelo Juízo
a quo
e não refutados pela Apelante
,
é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024